Tribunal: STF
Processo: ARE 1543371
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ITR. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO IMÓVEL, SE URBANO OU RURAL, PARA FINS TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.  ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. INCORREÇÃO QUANTO AO ARTIGO 10 DA LEI COMPLENTAR 87/96. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Londrina contra decisão monocrática de minha relatoria que proveu recurso extraordinário, nos termos da ementa infra:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ITR. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO IMÓVEL, SE URBANO OU RURAL, PARA FINS TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.”



    O embargante aduz, em síntese, ter havido erro material e omissão no julgado, in verbis:



    “(...) O Município entende que a decisão do Tribunal de origem, ao aplicar o Decreto-Lei nº 57/1966 e afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel em questão, violou diretamente o dispositivo constitucional, comprometendo a eficácia da política urbana e a função social da propriedade. 



    Ademais, o Município de Londrina entende que é possível realizar o distinguishing entre o caso concreto e outros precedentes desta Corte que trataram de questões semelhantes. 



    O Município argumenta que, no caso concreto, a questão controvertida não se limita à interpretação de legislação infraconstitucional ou ao reexame de fatos e provas, mas sim à análise abstrata da compatibilidade entre o Decreto-Lei nº 57/1966 e a Constituição Federal, sob aspecto ainda não analisado por essa Suprema Corte. 



    E a falta dessa análise tem levado à aplicação acrítica do DL 57/66 sem análise efetiva de sua adequação constitucional em face do artigo 182, § 4º da CF/88. Desse modo, desde já, ressalta-se a falta de intuito protelatório e o cabimento dos embargos, ainda que o entendimento de Vossa Excelência seja em sentido diverso. 



    O recurso é legítimo e relevante para o esclarecimento do ponto que segue. 



    2.2. Do erro material. Causa que não trata do artigo 10 da LC 87/96.”



    É o relatório. DECIDO.



    Merece acolhida parcial a pretensão do embargante.



    Com efeito, a via dos embargos de declaração detém a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, especificamente: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou, ainda, sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consubstancia o equívoco ou a inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, porquanto não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, emana a existência de erro material no decisum embargado, especificamente quanto à menção, sem vínculo meritório com a matéria sub examine, ao artigo 10 da Lei Complementar 87/1996. 



    Destarte, tenho por imperiosa a acolhida do recurso, para integrar o vício suso mencionado, de modo que deve a decisão destes embargos declaratórios, consectariamente, ter um caráter meramente integrativo.



    No mais, a decisão embargada negou seguimento ao extraordinário ante a incidência do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, quanto à natureza do bem imóvel, para fins de incidência do IPTU ou do ITR. 



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido só é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que, à exceção do erro material suso integrado, não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, PROVEJO EM PARTE os embargos de declaração, apenas para o fim de sanar o erro material acima apontado, de forma a excluir a menção no decisum embargado à Lei Complementar 87/1996, artigo 10. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente